Tribunal: CARF
Processo: 15504.731713/2012-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.731713/2012-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.090 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de junho de 2021
Recorrente
AUTO OMNIBUS FLORAMAR LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2008 a 30/11/2008
PRELIMINAR DE NULIDADE. DECISÃO RECORRIDA. IMPUGNAÇÃO
NÃO JUNTADA AOS AUTOS.
Há violação ao direito de defesa do contribuinte quando a decisão contém vício
na motivação por não enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador ou que se enquadre em uma das
hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC.
PRELIMINAR DE NULIDADE. MANDADO DE PROCEDIMENTO
FISCAL. VÍCIOS.
Eventuais vícios no Mandado de Procedimento Fiscal não são aptos a invalidar
o lançamento realizado em conformidade com os ditames legais.
VERBAS
DISCRIMINADAS
EM
CONVENÇÃO
COLETIVA
DE
TRABALHO.
ADICIONAL
AO
AVISO
PRÉVIO.
NATUREZA
REMUNERATÓRIA.
A Constituição Federal prevê a cobrança de contribuições previdenciárias
incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho. Cabe,
então, perquirir a natureza jurídica da verba para concluir pela composição da
base de cálculo.
ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus da prova quanto a fato extintivo ou modificativo de
lançamento tributário regularmente constituído.
ALEGAÇÃO DE MULTA CONFISCATÓRIA. COMPETÊNCIA DO
PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA CARF No 2.
Não cabe ao CARF a análise de confiscatoriedade da multa por falta de
competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto da relatora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.731713/2012-67
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.090 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.731713/2012-67

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff
Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini. Ausente o conselheiro
Francisco Ibiapino Luz, substituído pelo conselheiro Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão (fls. 223 a 244) que julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio dos Autos de Infração
DEBCAD no 37.365.715-3 (fl. 3) e DEBCAD no 37.370.311-2 (fl. 9), referente às contribuições
devidas à Seguridade Social, parte patronal e RAT/SAT, e Terceiros, respectivamente, incidentes
sobre as remunerações pagas aos empregados e não declaradas em GFIP, no período de 01/2008
a 12/2009.
O fato gerador são as parcelas "Indenização Cláusula 50 CCT" e “Abono
Especial” pagas aos empregados por força de cláusulas contidas em Convenção Coletiva de
Trabalho, celebrada entre os Sindicatos Patronal e Profissional e Adendo ao Acordo Coletivo
Judicial – Relatório Fiscal às fls. 17 a 23.
Impugnação às fls. 146 a 162.
A DRJ julgou a impugnação improcedente nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/2008 a 30/04/2008, 01/06/2008 a 30/11/2008
AUTOS DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS. SUBSUNÇÃO DOS
FATOS À HIPÓTESE NORMATIVA.
Os Autos de Infração (AI ́s) encontram-se revestido das formalidades legais, tendo sido
lavrados de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto,
apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os pressupostos
de liquidez e certeza, podendo ser exigidos nos termos da Lei.
Constatado que os fatos descritos se amoldam à norma legal indicada, deve o Fisco
proceder ao lançamento, eis que esta é atividade vinculada e obrigatória.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo o Auditor Fiscal Autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do
contraditório, bem como a observância aos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos moldes da legislação de regência, não há que se falar em nulidade da
autuação.
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.090 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.731713/2012-67

MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL
-
FISCALIZAÇÃO
(MPFF).
PRORROGAÇÃO.
O Mandado de Procedimento Fiscal - Fiscalização (MPF-F) é a ordem específica
dirigida ao auditor-fiscal para que, no uso de suas atribuições privativas, instaure o
procedimento fiscal de fiscalização, relativo às contribuições administradas pela RFB.
O MPF será emitido exclusivamente em forma eletrônica e assinado pela autoridade
outorgante, mediante a utilização de certificado digital válido, conforme legislação em
vigor, podendo ter o seu prazo de validade prorrogado tantas vezes quantas necessárias.
Sua validade pode ser consultada na internet ou em uma unidade da Receita Federal do
Brasil.
CONVENÇÃO
COLETIVA/ACORDO
COLETIVO
DE
TRABALHO.
INCAPACIDADE DE ALTERAR OBRIGAÇÕES DEFINIDAS EM LEI.
As Convenções e os Acordos Coletivos de Trabalho comprometem empregadores e
empregados, não possuindo capacidade de alterar as normas legais que obrigam
terceiros, ou de isentar o contribuinte de suas obrigações definidas por Lei.
MULTA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Na legislação anterior à edição da MP 449/2008, convertida na Lei 11.941/2009
incidem, sobre as contribuições sociais pagas com atraso juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC - e multa de mora, de
caráter irrelevável.
De acordo com o expresso no art. 106, inciso II, alínea “c”, do Código Tributário
Nacional - CTN, em Auto de Infração lavrado contra o contribuinte por
descumprimento de obrigação tributária previdenciária, devem ser confrontadas as
penalidades apuradas conforme a legislação de regência do fato gerador com a multa
determinada pela norma superveniente, aplicando-se a que lhe for menos severa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2008 a 30/04/2008, 01/06/2008 a 30/11/2008
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES. EXCLUSÕES
LEGAIS.
Entende-se por salário de contribuição, para o segurado empregado e contribuinte
individual, a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a
totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o
mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as
gorjetas e os ganhos habituais sob a forma de utilidades. Arts. 22, I e 28, I, da Lei
8.212/91.
Em relação às contribuições previdenciárias, somente as exclusões arroladas
exaustivamente na legislação não integram o salário de contribuição.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/02/2008 a 30/04/2008, 01/06/2008 a 30/11/2008
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS.
Em decorrência dos artigos 2o e 3o da Lei no 11.457/2007 são legítimas as contribuições
destinadas a Outras Entidades - Terceiros, incidentes sobre o salário de contribuição
definido pelo art. 28 da Lei 8.212/91.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado em 06/07/2018 (fl. 247) e apresentou recurso
voluntário em 31/07/2018 (fls. 251 a 304) sustentando: a) nulidade por omissão na decisão
recorrida; b) nulidade por vício no mandado de procedimento fiscal e falta de fundamentação dos
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.090 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.731713/2012-67

autos de infração; c) natureza indenizatória das verbas; d) violação ao princípio da
irretroatividade; e) multa confiscatória.
Sem contrarrazões.
o rela ório
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, no entanto, deve ser parcialmente conhecido
conforme análise da matéria abaixo.
Do conhecimento do recurso voluntário
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Omissão da Decisão recorrida
O contribuinte alega a nulidade da decisão recorrida porque não enfrentou as
alegações trazidas em Impugnação e que esta sequer teria sido juntada aos autos.
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo, ao processo administrativo, o
dever de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a
observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – art. 2o, caput,
e parágrafo único, incisos VII e VIII, da Lei no 9.784/991.
No processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com preterição
do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/722), consubstanciado no princípio do
contraditório e da ampla defesa que se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de
se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade
das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal.
Há violação ao direito de defesa do contribuinte quando a decisão contém vício na
motivação por não enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada pelo julgador ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC3.

1 Lei no 9.784/99
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e
eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:
(...)
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;
VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados;
2 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
3 Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.090 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.731713/2012-67

Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, só há uma impugnação (fls. 146 a
162) e ela se refere ao DEBCAD no 37.370.311-2.
No recurso voluntário, o recorrente apresenta imagem apta a comprovar que fez o
protocolo de duas impugnações, uma para cada auto de infração lavrado nesse processo.
Confira-se às fls. 271:

(...)
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a
questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a
existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.090 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.731713/2012-67

Além disso, o contribuinte anexou junto ao recurso voluntário a impugnação
protocolizada em 29/01/2013 (fls. 303 a 320).
Dessa análise, imprescindível o retorno dos autos para que a Delegacia de
Julgamento realize novo julgamento com a análise das duas impugnações.
Importante salientar que a recorrente anexou aos autos a impugnação que havia
protocolado.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para anular a
decisão recorrida e determinar o retorno dos autos para que a DRJ realize novo julgamento com
a análise das duas impugnações.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital